Tribunal: STF
Processo: HC 183260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES DA IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thalys Fernando Kauffuman Pereira, advogado, em benefício de Welington Rodrigues Vanjão, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.477:
    “O presente writ, impetrado em benefício de Welington Rodrigues Vanjão contra ato coator do Tribunal de Justiça de São Paulo, não comporta processamento.
    Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, ao argumento de que a situação dele se amolda às hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, decorrente da pandemia do ‘novo coronavírus’.
    Ocorre que o impetrante se limitou a juntar o inteiro teor da recomendação, sem apresentar nenhum documento que comprovasse a real situação do paciente nem cópia de eventual decisão do Tribunal de origem, essenciais para se verificar a verossimilhança das alegações, bem como se o tema foi objeto de debate na Corte a quo.
    Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e demanda prova pré-constituída das alegações, em especial quando se tratar de advogado.
    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial”.
    2. O impetrante afirmar levar em “consideração a pandemia do vírus COVID-19 (corona vírus) e a sua IMINÊNCIA DE CONTÁGIO proporcionado pela aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, o presente pedido liberatório pretende a necessária proteção à vida, dignidade da pessoa humana e ainda, redução de danos, diante da existência de circunstância emergencial, assim como também a superlotação que assola o nosso sistema carcerário, somadas a falta de estrutura e corpo da área da saúde dentro dos estabelecimentos penais”.
    Sustenta que, quanto à “superlotação, basta olhar documento anexo retido do site (http://www.sap.sp.gov.br/), onde verifica-se que o estabelecimento prisional onde se encontra o paciente, a Penitenciária de Mirandópolis II, ESTA COM QUASE O DOBRO de detentos com relação ao número de vagas, contando com 2.246 presos para 1.247 vagas!”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) ante a excepcionalidade da situação que o Mundo passa com essa PANDEMIA, com fulcro, no princípio da dignidade da pessoa humana, na iminência de RISCO DE MORTE, requer por todos os motivos expostos, a IMEDIATA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO! Em sede de mérito, requer a confirmação no mérito do pedido liminar ora postulado, com todas as cautelas de praxe. Subsidiariamente, em respeito ao princípio da eventualidade, caso não entenda assim Vossa Excelência, requer que seja determinada a prisão albergue domiciliar para o paciente ou em caráter temporário, o regime aberto. 
    Em tempo, por se tratar de matéria afeta de ordem pública, requer sua devida análise e possível concessão de ofício, como preceitua o artigo 654, §2º do Código de Processo Penal e bem como é pacificado na jurisprudência contemporânea”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.477.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial referentes à necessidade de revogação da prisão do paciente por risco de contágio em razão da pandemia pelo Covid-19 não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.477, por não ter sido apresentado “nenhum documento que comprovasse a real situação do paciente nem cópia de eventual decisão do Tribunal de origem, essenciais para se verificar a verossimilhança das alegações, bem como se o tema foi objeto de debate na Corte a quo”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora